Tribunal: TJMT
Processo: 1019110-87.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019110-87.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DANIELLA GONCALVES FERREIRA - CPF: 027.433.521-24 (ADVOGADO), THAYNA TAMIRES CAMPOS SILVA - CPF: 008.726.981-30 (AGRAVANTE), PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO - CPF: 898.494.341-04 (ADVOGADO), LIONAY LOPES FIGUEIREDO - CPF: 019.691.471-05 (ADVOGADO), INSTITUTO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO HUMANO EIRELI - ME - CNPJ: 19.279.358/0001-23 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO CURSO TÉCNICO SEM AUTORIZAÇÃO – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL– DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Para concessão da tutela de urgência devem estar presentes os requisitos insculpidos no art. 300 do Novo Código Civil, quais sejam, a probabilidade do direito alegado e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
In casu
, ausente a demonstração de cobrança ou iminência de negativação, não se depreendendo elementos para deferimento de pedido de abstenção de negativação, bloqueio de bens e do pleito à
Parte inferior do formulário
determinação de aproveitamento das matérias cursadas em outra instituição.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
THAYNA TAMIRES CAMPOS SILVA,
em face de decisão que, prolatada pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT, nos autos do processo no 1001253-63.2020.8.11.0053 (Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Indenização por Danos Morais), ajuizada em desfavor do
INSTITUTO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO HUMANO EIRELI - ME
, indeferiu o pedido de tutela provisória.

Alega a agravante que propôs ação em desfavor do agravado, pleiteando a rescisão contratual com pedido de indenização por danos morais e materiais, em razão deste não possuir autorização para ofertar o curso de técnico de enfermagem, no qual estava matriculada.

Sustenta que a tutela cautelar de urgência requestada versa sobre a concessão do reaproveitamento das matérias já cursadas, suspensão das cobranças previstas em contrato, proibição de negativação em órgãos de proteção ao crédito e bloqueio de bens para garantia do ressarcimento dos consumidores.

Aduz que existe contrato vigente entre as partes e mesmo que este seja nulo, face a ausência de autorização para ofertar o curso, esta pode a qualquer momento promover a negativação por haver parcelas vencidas e vincendas.

Pugna pela concessão de autorização liminar para

que sejam aproveitadas as matérias cursadas na instituição, vez que sem autorização do MEC as matérias cursadas não possuem validade. Informa ainda ser necessária o bloqueio de bens e valores do agravado, para garantir ressarcimentos e indenizações, já que outros alunos/consumidores propuseram ações similares a esta, podendo ainda a instituição fechar as portas, em razão da pandemia de Covid-19.

Com essas considerações requer seja concedido o efeito ativo ao presente recurso, para concessão de liminar para obstar a agravada de inclusão dos dados da agravante nos órgãos de proteção ao crédito; determinar o reaproveitamento das matérias cursadas em outra instituição de ensino; bloquear bens da agravada a fim de garantir o ressarcimento/indenizações aos consumidores. No mérito, pugna pelo provimento ao recurso, com a confirmação da liminar.

A liminar foi indeferida pela decisão de ID. 57518980.

A Certidão de ID. 69449964 consigna o decurso de prazo sem a apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A agravante se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido antecipação de tutela, ao argumento de que estão presentes os requisitos para concessão da tutela recursal pretendida.

O feito foi proposto pela agravante pleiteando a concessão de liminar para o reaproveitamento das matérias já cursadas, suspensão das cobranças previstas em contrato, proibição de negativação em órgãos de proteção ao crédito e bloqueio de bens para garantia do ressarcimento dos consumidores, a qual foi indeferida pelo Juízo
a quo,
com seguintes fundamentos:

(...) in casu, encontram-se presente o primeiro requisito, a probabilidade do direito do autor, consubstanciada nos documentos que instruem a inicial.

Contudo, o segundo requisito não se mostra patente nos autos.

Não há elemento suficiente para demonstrar o segundo requisito ensejador da tutela provisória. Não se mostra presente o risco de dano ou o risco ao resultado útil do processo para a parte autora a ensejar a concessão da tutela provisória de urgência.

A parte requerente não conseguiu comprovar, minimamente, qualquer atitude dos requeridos em realizar eventual negativação ou cobrança. No mesmo sentido é o pedido de bloqueio de todos os bens do requerido, que além de medida desproporcional, não encontra respaldo nos autos, ante a ausência de documentos que demonstrem a dilapidação de patrimônio.

Por fim, este juízo não pode reconhecer ao esmo e determinar o reaproveitamento das matérias cursadas com o requerido para que o autor possa usufruí-las sem qualquer chancela da nova entidade de ensino que porventura a parte autora busque se matricular. Trata-se de matéria interna corporis a ser averiguada casuisticamente pela entidade de ensino.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, INDEFIRO o pedido de tutela provisória aventado por Thayna Tamires Campos Silva.

Defiro as benesses da justiça gratuita à autora. (...)” (ID. 57262951).

Da análise dos autos não é possível depreender a iminência de negativação promovida por parte da agravada, eis que inexiste demonstração de atos de cobrança de parcelas vencidas e/ou vincendas relativas ao contrato existente entre as partes, de modo que não se constata, neste momento, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, requisito indispensável para o pleito recursal.

No que tange ao pleito de bloqueio de bens, por ora não há elementos que levem a concluir que a agravada dilapidará o patrimônio para esquivar-se de obrigações indenizatórias.

Em relação ao pedido de determinação de aproveitamento das matérias cursadas em outra instituição de ensino, cumpre destacar que é assegurado às referidas instituições a competência para tanto, vez que possuem autonomia didático-cientifica e administrativa no que se refere à formação da grade curricular dos cursos ofertados.

Cumpre ainda pontuar que a motivação para propositura da demanda na origem é a alegação de ausência de autorização, para regular oferta do curso de técnico de enfermagem pela agravada, portanto, temerária a concessão de ordem judicial neste sentido.

Destaca-se ainda que não se vislumbrou qualquer tentativa de matrícula ou transferência da agravante para nova instituição de ensino, razão pela qual tenho como precipitada, por ora, qualquer providência de caráter antecipatório nos moldes pleiteados.

Desta feita, constata-se ser acertada a decisão agravada, razão pela qual não merece reparo.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter a decisão agravada tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021